Tribunal: TJDFT
Processo: 0750873-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750873-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO PEREIRA LEITE AGRAVADO: GLAUBER MELO NASSAR D E S P A C H O Intime-se o agravante para apresentar o endereço atualizado da parte agravada. Após, intime-se a parte agravada no endereço fornecido para apresentar as contrarrazões ao recurso. Publique-se. I. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador João Egmont Relator